Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-39.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-39.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MARIA JOSE LIMA DUARTE, MARIA JOSE RODRIGUES NARCISO, MARIA LUCIANA PINHEIRO MOTA, MARIA ROSILDA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA ROSIMEIRE DO NASCIMENTO AMARAL, MARIA ROSINEIDE DO AMARAL SILVA, MARIA ROSIVANE DE SOUZA ABREU, MARIA SOUZA DOS SANTOS, MARIA VALDENORA DE LIMA, MARILDA DO SOCORRO DA SILVA PIRES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DO ACÚMULO DE VANTAGEM. LEI Nº 343/2009. GRATIFICAÇÃO - PREVISÃO LEGAL – FATO GERADOR – PARCELA PERCEBIDA PELOS SERVIDORES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16608217) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento,

nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais movida por
MARIA JOSÉ LIMA DUARTE E OUTROS.

Inconformado, o Agravante suscita no recurso, em suma, os pontos a seguir expostos:

1. DO ACÚMULO DE VANTAGEM - PERCEPÇÃO DE NOVO ACRÉSCIMO SALARIAL POR FUNDAMENTO IDÊNTICO AO JÁ RECEBIDO – IMPOSSIBILIDADE – LEI Nº 343/2009 - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE. Nesse ponto, o Agravante alega que “no nosso ordenamento jurídico é impossível a cumulação de vantagens pelo servidor, tendo como base o mesmo fato gerador, sob pena de incorrer a administração em desrespeito a preceitos fundamentais e a ato inconstitucional”. A fim de corroborar o exposto, cita a Lei nº 343/2009, na qual “veio promover a restruturação do plano de cargos, carreira e remuneração da educação básica pública do Município de Concórdia do Pará (PCCR).” Em síntese, conclui que “a referida legislação veio para adequar qualquer tipo de irregularidade que pudesse constar no quadro de seus funcionários, contudo sem infringir qualquer direito”, bem como que “(...) não pode ocorrer é o percebimento de gratificações que sejam base de cálculo para o pagamento de outra gratificação”;

2.GRATIFICAÇÃO - PREVISÃO LEGAL – FATO GERADOR – PARCELA PERCEBIDA PELOS SERVIDORES - PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O Agravante, suscintamente, argumenta que na inicial do autor “o mesmo apenas está solicitando o percebimento de tais parcelas pelos servidores, mas não faz qualquer especificação a respeito do caso concreto de cada um, o que se mostra um erro e um pedido genérico, que não se pode prosperar, em razão da necessidade de especificação para mensurar o percentual que o servidor nessa qualidade deverá receber.”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17655731).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, o Agravante interpõe o recurso a fim de tentar demonstrar que a Lei Municipal nº 343/2009, suscintamente, não está suprimindo nenhum direito ao pleito das Agravadas. Essa, promoveu a reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação Básica Pública do Município de Concórdia do Pará (PCCR), em relação a que vigia anteriormente, qual seja a Lei n.º 09, de 30 de novembro de 1999, que dispunha sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal (PCCR).

Pois bem. Analisando a referida Lei Municipal nº 343, de 20 de dezembro de 2009, constatou-se que em seu art. 4º o quadro do magistério público municipal é integrado pelos cargos de provimento efetivo de professor e de suporte pedagógico à docência (pedagogo). Portanto, a carreira dos profissionais do magistério público municipal é constituída, basicamente, pelos cargos de professor e pedagogo.

Analisando o segundo fundamento pleiteado, quanto a necessidade de especificação para mensurar o percentual que o servidor nessa qualidade deverá receber, deve-se levar em consideração a lei municipal telada (nº 343/2009), no que concerne às vantagens salariais da carreira dos cargos do magistério público municipal, não houve grandes alterações, tanto nos percentuais quanto aos fatos geradores das gratificações de magistério (25%), escolaridade (50%) e de educação especial (50%). Já em relação à gratificação de interiorização, esta foi regulamentada para incidir sob os percentuais de 30% e 50% de acordo com a distância entre a zona urbana do município de Concórdia e a escola. Foi incluída a Gratificação pelo exercício da função de direção ou Vice Direção de unidade escolar em percentuais variados de acordo com a quantidade de alunos matriculados, consoante arts. 25 à 27 da referida lei.

De outra banda, no parágrafo único do art. 34 da Lei Municipal n.º 343/2009, na qual verificou-se a criação da vantagem salarial denominada “VANTAGEM PESSOAL” como sendo parte integrante da remuneração dos profissionais do magistério e decorrente da diferença salarial apurada no ato de enquadramento.

Além disso, ainda houve a criação de um sistema de progressões na carreira, no sentido horizontal e vertical, cuja estrutura salarial está prevista no art. 19 da Lei Municipal n.º 343/2009.

Nota-se, ainda, a presença da expressão “não cumulatividade” das gratificações previstas no §2º do art. 20 do PCCR. Ora, essa expressão aduz que uma gratificação não pode ser utilizada como base de cálculo para pagamento de outra.

Além do mais, o art. 37, XIV, da CF de 1988 leciona: “XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. Ou seja, a Lei Maior impede o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), no entanto não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, contanto que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico.

Veja o que dispõe o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique)
,
porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico
. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1282053 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 19/11/2020.)

Compulsando ainda mais a Lei Municipal n.º 343/2009, observa-se que em seu art. 34, §2º, nas disposições gerais e transitórias, para efeito de enquadramento do servidor do magistério na carreira, a remuneração decorrente deste provimento não poderia ser inferior à remuneração até então percebida sob a égide da Lei n.º 09/1999. Dessa forma, o ato de enquadramento na nova carreira não poderia resultar, sob hipótese alguma, em remuneração inferior à anteriormente percebida pelo servidor, sendo-lhe assegurado o pagamento da diferença salarial, caso apurada no caso concreto, como VANTAGEM PESSOAL.

Dessa forma, a expressão “não cumulatividade” das gratificações prevista no §2º do art. 20 do PCCR não veda a possibilidade de o servidor perceber duas ou mais gratificações previstas em lei.

No caso em comento, verifica-se patente que o Agravante, ao tempo do ato de enquadramento, não aplicou o disposto no art. 20, §2º, que trata da não cumulação de gratificações, permitindo que os servidores continuassem percebendo as mesmas vantagens de forma cumulativa, de acordo com a ocorrência do fato gerador de cada uma delas, desrespeitando, assim o princípio constitucional da irredutibilidade do vencimento do servidor público (art. 37, XV, da CF).

Em sua defesa, o requerido alegou que em análise à Lei nº 343/2009 observa-se que há previsão de 10%, 30%, 50%, 60%, 80% e 100% a título de gratificação e adicionais, porém ela é omissa quanto ao fato gerador e a forma do acréscimo a ser percebido pelos servidores municipais. Afirmou, ainda, que na inicial os autores apenas estão solicitando o percebimento de tais parcelas, mas não fizeram qualquer especificação a respeito do caso concreto de cada um, o que se mostra um erro e um pedido genérico, que não se pode prosperar, em razão da necessidade de especificação para mensurar o percentual que o servidor nessa qualidade deverá receber.

E
ntretanto, reitera-se, mais uma vez, que na percepção deste magistrado tais alegações não merecem prosperar, uma vez que as especificações foram devidamente feitas na exordial, bem como foram colacionados documentos suficientes que foram descriminados nos memoriais de cálculos os percentuais das vantagens e os prejuízos que cada autor teve com a retirada abrupta e ilegal destas, realizada pelo ente municipal.

Denota-se, portanto, a afronta aos princípios constitucionais da legalidade e irredutibilidade de vencimento do servidor público. Não obstante, de acordo com o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, CF/88), o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito de ato administrativo, contudo, controla os aspectos de legalidade e regularidade formal do procedimento dos atos administrativos. É, de fato, o verdadeiro controle jurisdicional exercido pelo Estado-Juiz, necessário para o equilíbrio funcional dos Poderes do Estado.

Veja o entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INTRANSCENDÊNCIA OU PESSOALIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado a análise de uma fundamentação baseada em dados concretos, bem como o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801081-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO AO RECONHECIMENTO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITOS DE PONTUAÇÃO E À RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A impetrante foi aprovada e classificada em 101º lugar no Concurso Público nº 002/2014-TJE para o cargo de Analista Judiciário - Serviço Social. Contudo, apesar de ter apresentado Diploma de Especialização em Serviço Social e comprovantes de aprovações em 02 (dois) concursos públicos, não lhe foi garantida a pontuação constante no Edital de 1,0 (um) ponto. 2. O impetrado não considerou o Certificado de Conclusão do Curso de Especialização por não ter constado o nome do responsável pela assinatura e emissão do referido documento (item 11.10 do instrumento convocatório) e também alegou não ter recebido qualquer documento correspondente às aprovações em outros concursos públicos. 3. O certificado de Especialização apresentado pela recorrida atende aos requisitos previstos no art. 7º da Resolução CNE n°1/2007 editada pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e a não aceitação do referido certificado apenas pela ausência do nome do responsável pela emissão do documento fere os princípios da razoabilidade/proporcionalidade e legalidade. 4. A impetrante comprovou a entrega dos comprovantes das aprovações em outros concursos públicos através de documento não rasurado, no qual informa o recebimento de 07 (sete) folhas pela Banca Examinadora, enquanto que a autoridade coatora juntou documento cientificando o recebimento de apenas 05 (cinco) folhas, porém nitidamente rasurado, devendo prevalecer o comprovante juntado pela recorrida. 5.
In casu
, não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário apenas exerceu o controle da legalidade. 6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017553-44.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

Dessa forma, é plenamente possível ao Judiciário verificar se um ato administrativo observou as garantias constitucionais e legais. Sendo assim, diante das documentações acostadas aos autos, depreende-se evidenciada a falha no respectivo ato administrativo realizado pelo requerido, devendo o requerido ser condenado ao pagamento das diferenças devidas referentes às vantagens salariais que foram ilegalmente suprimidas no mês de outubro de 2016 às autoras.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/05/2024